Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-44.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DUAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS DELITOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO.
1. Apelação na qual a Defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência de provas, ou a revisão da pena imposta e a redução do valor da indenização mínima.
2. Em crimes de natureza sexual a palavra das vítimas possuem especial relevância, quando se constata coerência entre seus relatos e depoimentos de informantes e testemunhas, como ocorreu no presente caso, impondo-se a manutenção da condenação. 2.1 O fato de os exames de corpo de delito das vítimas não identificarem vestígios para os atos libidinosos ou conjunção carnal não conduz à incerteza quanto à violência sexual, pois nem sempre os crimes dessa natureza deixam vestígios, sendo certo que a materialidade e a autoria do crime podem ser comprovadas por outras provas, como ocorreu no caso em exame.
4. Embora praticados contra vítimas diferentes, todos os crimes ocorreram nas condições do crime continuado, pois nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, devendo a pena de um deles, no caso, idênticas, ser exasperada na fração de 2/3 (dois terços), pois comprovado que foram mais de 07 (sete) delitos.
3. O valor da indenização mínima deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos. No caso, considerando-se, sobretudo as condições econômicas do condenado, impõe-se reduzir o valor mínimo indenizatório para R$ 1.000,00 (mil e reais) para cada vítima.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.